Tribunal: TJDFT
Processo: 0710779-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelação. Fornecimento de medicamento não padronizado pelo sus. Angiodema Hereditário. lanadelumabe. Requisitos do tema 6 e 1.234 do stf não atendidos. recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de condenação do Distrito Federal ao fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS. Alega-se a constitucionalidade do direito à saúde.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há obrigatoriedade de o Distrito Federal fornecer medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, para o tratamento da doença do autor, nos termos do disposto nos Temas 6 e 1.234 do STF.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do Tema 6 do STF, para a concessão de medicamentos não padronizados pelo SUS, devem ser cumpridos cumulativamente seis requisitos, os quais não foram demonstrados pela parte autora, incluindo a existência de comprovação científica de eficácia do medicamento a longo prazo, e o esgotamento das possibilidades terapêuticas com outros medicamentos disponíveis no SUS.
4. A análise da CONITEC para a não incorporação do medicamento se mostrou justificada diante da insuficiência de estudos clínicos e do alto custo da medicação, o que tem o condão de pôr em risco a subsistência do próprio sistema de saúde e vulnerar o direito de milhares de outros cidadãos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. Para a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS, devem ser cumpridos cumulativamente os seis requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), observando-se, ainda, as disposições do Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1366243)”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 292.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Rel. do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/09/2024; STF, RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024.